Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-54.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002487-54.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), JEFERSSON JANSEN SOUSA - CPF: 049.135.702-85 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. GRATUIDADE. REGISTRO DE NECESSIDADE NA PETIÇÃO INICIAL E RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DIVORCIADA DE INDÍCIOS DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. DESERÇÃO CONFIRMADA. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. DECLARAÇÃO JURIS TANTUM QUE PODE SER REVISTA A QUALQUER TEMPO. NECESSIADE DE JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. DIREITO AO BENEFÍCIO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra decisão de id. 170634641, na reclamação nº 1029783-97.2024.8.11.0001, do 2º JEC de Rondonópolis, que indeferiu pedido de gratuidade na interposição de RI

Fundamento do recurso:
- direito à gratuidade; -declaração em petição recursal.

Pretende o(
a
) Impetrante:
LIMINARMENTE
: - a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento do RI interposto;
MÉRITO
: - concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

Deferida a liminar e solicitadas informações junto à Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário manifestou contrário à pretensão.

O(A) Ilustre representante do Ministério Público, não foi instado a se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O presente “
mandamus
” combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Inominado Cível, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

No caso, nos termos da decisão liminar de id. 259133653, o
“cabimento”
e a
“competência para interpretação do instituto da gratuidade”
, já foram esgotados.

“...

- do cabimento.

A concessão do Mandado de Segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...”

“... Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. ...”

No caso, constata-se que o(a) Impetrante se insurge contra ato judicial – decisão interlocutória – que, em tese, é irrecorrível.

A despeito da mitigação de tal entendimento, a fim de se evitar arbitrariedades, o cabimento de mandado de segurança, em juizado especial, contra ato judicial do qual não caiba recurso, é medida excepcionalíssima, somente se justificando para correção de decisão ilegal (teratológica) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais” (STF - RE 650293/PB – rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 17/04/2012)”

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO INAPROPRIADO DO WRIT. HIPÓTESE DE CABIMENTO EXCEPCIONAL QUE SE RESTRINGE ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS, QUANDO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARÁTER RESIDUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 5º, II, DA LEI 12.016/2009. DECISÃO ATACADA QUE DESAFIA RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA. INDEFERIDA A INICIAL DO WRIT, POR NÃO SER CASO DE REMÉDIO HERÓICO.” (TJRS – 1ª TR – MSC nº 50005345720238219000 – relª. Juíza Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini – j. 24/01/2023).

Deste modo, levando-se em conta a matéria posta em debate – negativa de acesso à justiça –, resta caracterizada situação de excepcionalidade que justifica o conhecimento do mandado de segurança.

No caso, na petição inicial e, posteriormente, em razão da interposição do RI, o Impetrante indicou a necessidade do benefício, servindo de evidência quanto à sua momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, fato este que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris.

- da gratuidade – competência para interpretação
.

A matéria – gratuidade da justiça – não é de índole Constitucional, cabendo, portanto, ao C. STJ, a interpretação necessária.

Nesse sentido:

“Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional
. Aplicação da súmula 279. Agravo regimental improvido. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto reexame de provas. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.” (STF – 2ª T – AI nº 623883/AgR – rel. Ministro Cezar Peluso -j. 28/8/2012 – DJ 17/9/2012).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE NA LEI Nº 1.060/50. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Controvérsia acerca da concessão do benefício da justiça gratuita, com fundamento na Lei nº 1.060/50. Circunstância em que eventual ofensa à Constituição Federal ocorria de forma indireta
. 2. A reforma do acórdão recorrido depende do reexame da matéria fático-probatória. Incidência do óbice da Súmula 279STF”. (STF – 2ª T - AI nº 338.101AgR/RS – rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA - DJ 15/2/2002). Grifei.

Nesse contexto, ao contrário dos requisitos em relação à Pessoa Jurídica (prova da necessidade), para concessão do benefício à Pessoa Física, basta tão somente a declaração da necessidade que pode vir em documento próprio ou mesmo na petição inicial, com presunção de veracidade.

Tem-se, portanto, que o benefício da gratuidade é direito do cidadão que declara a sua necessidade, podendo ser revisto, se for o caso, por impugnação válida pela parte contrária (ausente na contestação de id. 80540727), ou mesmo de ofício pelo julgador, quando e se demonstrados, objetivamente, indícios de condições financeiras incompatíveis com a garantia.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência
. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ – 3ª T - REsp n. 2.055.899/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 20/6/2023 - DJe de 27/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021).
2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. 3. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 4. Caso concreto em que inexiste falar em omissão acerca da distribuição da sucumbência, haja vista que o parcial provimento do recurso especial em tela não importou no julgamento definitivo do processo, ante a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, em face das premissas jurídicas estabelecidas no acórdão embargado, conclua o exame da controvérsia, dando-lhe a solução que entender de direito. 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos.” (STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). Grifei.

Deste modo, havendo declaração da necessidade e nenhum outro elemento indiciário a justificar a sua revisão, não é cabível o fundamento genérico da “necessidade de comprovação da condição de hipossuficiente” diante do texto constitucional (art. 5º, inciso LXXIV), a fundamentar eventual revisão/indeferimento.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
. 2. [...] 3. [...] 4. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgRg no AREsp 820.085/PE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 16/2/2016 - DJe 19/ 12/2016). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, §3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017)
. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido" (STJ – 1ª T - AgInt no AREsp 793.487/PR - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - DJe 04/10/2017). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. CONTROVÉRSIA SUFICIENTEMENTE DELIMITADA. TEMA 882/STJ. TEMA 492/STF. TAXAS DE ASSOCIAÇÃO. REGISTRO DE CONTRATO-PADRÃO. INEXISTÊNCIA. ANUÊNCIA. AUSÊNCIA. TAXA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em regra, presume-se a boa-fé. De forma específica, presume-se verdadeira a declaração de incapacidade de arcar com os custos do processo feita por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC). No caso concreto, a declaração foi corroborada por extratos bancários. Assim, o afastamento da gratuidade demanda provas de falsidade da afirmação e da ocultação do patrimônio. Não bastam ilações.
2. O reexame do contexto fático-probatório não se confunde com a valoração da prova, que é matéria de direito. Inaplicabilidade da Súmula 7/STJ. 3. Controvérsia suficientemente delimitada. Não incidência da Súmula 284/STF. 4. Conjugando as teses fixadas para o Tema 492/STF e o Tema 882/STJ, conclui-se que, nos casos de imóveis adquiridos posteriormente à vigência da Lei 13.465/17, as taxas associativas são devidas desde que haja registro do ato constitutivo da obrigação (contrato-padrão) no Cartório do Registro de Imóveis ou anuência do proprietário. 5. Agravo interno não provido.” (STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 1.967.124/DF – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 20/3/2023 - DJe de 23/3/2023). Grifei.. ...”

- da decisão impugnada
.

Conforme se vê na decisão que, de ofício, obstou o benefício na origem (
id’s 167182982 e 170634641
), inexiste fundamento fático/objetivo sobre os indícios da condição financeira do postulante, a inquinar a sua declaração.

No particular, o Enunciado 116/FONAJE deve ser interpretado conforme a Constituição Federal e a conclusão dada pela Corte competente (
STJ
), onde poderá o juízo, evidenciada prova indiciária de que a declaração conflita com alguma outra informação constante dos autos, de ofício, determinar a necessária comprovação. Do contrário, a manutenção do indeferimento do benefício, na forma indicada em primeiro grau tornaria regra, a exceção (
o dever de comprovar documentalmente a condição de hipossuficiente
).

Neste caso, a declaração de hipossuficiência, que é prova relativa, deve ser referendada por outros elementos de convicção a sustentar que a receita financeira mensal não é suficiente para se garantir o custeio do preparo recursal, quando houver demonstração de prova indiciária prévia de que a condição financeira do postulante é incompatível.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
. 4. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ – 1ª - AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 27/3/2023 - DJe de 4/4/2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Concedo a ordem impetrada, tornando definitiva a liminar já deferida.
b)
Em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
c)
Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da CE
c.c.
art. 25, da Lei nº 12.016/09
c.c.
a Súmula n.º 512/STF
c.c.
a Súmula 105/STJ.
d)
Preclusa a via recursal, comunique-se o r. Juízo Impetrado, intimem-se, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025